Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravos interpostos em face do despacho que indeferiu medida cautelar pleiteada a respeito da aplicação da Decisão Normativa - TCU 201/2022, bem assim Contestações em face do mesmo normativo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos agravos interpostos pelos Municípios Coronel Fabriciano/MG, Eldorado do Carajás/PA, Goianésia do Pará/PA, São João do Araguaia/PA e Água Azul do Norte/PA em face do despacho que indeferiu medida cautelar pleiteada a respeito da aplicação da Decisão Normativa - TCU 201/2022, bem assim Contestações em face do mesmo normativo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 292 do RITCU, das Contestações constantes às peças 1.142/2.109 e 2.239 e reconhecer a perda de objeto dos pedidos de concessão de medida cautelar dos municípios, ante a suspensão já declarada pela Presidência deste Tribunal dos efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022, em cumprimento à medida cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.043; 9.2. conhecer, com fulcro no art. 289 do RITCU, os agravos interpostos pelos Municípios Coronel Fabriciano/MG, Eldorado do Carajás/PA, Goianésia do Pará/PA, São João do Araguaia/PA e Água Azul do Norte/PA e reconhecer a perda de objeto de seus pleitos, ante a suspensão já declarada pela Presidência deste Tribunal dos efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022, em cumprimento à medida cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.043; 9.3. notificar os interessados desta deliberação; e 9.4. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, para a realização do exame de mérito final das Contestações.